Tribunal: TJDFT
Processo: 0729981-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729981-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: JANAINA MARIA DE OLIVEIRA BENICIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0706703-42.2021.8.07.0019, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com a finalidade de apurar eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário da parte devedora (ID 243250237). Sustenta a parte agravante (ID 74283059) que já esgotou todas as medidas ordinárias de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito. Argumenta que a medida postulada visa apenas obter informações que possam auxiliar na satisfação do crédito executado, sendo compatível com os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução. Invoca jurisprudência que admite a expedição de ofício ao CAGED como medida excepcional, sobretudo em hipóteses de execução frustrada. Requer, nesta esteira, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, para impedir o arquivamento do feito executivo e a contagem de eventual prescrição intercorrente e, no mérito, o provimento do agravo. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando demonstrada a presença dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em análise, a decisão agravada está em consonância com entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, quando não precedida de diligências amplas e infrutíferas e desacompanhada de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da providência postulada, representa desvio da finalidade legal desses cadastros e deslocamento indevido de encargos instrutórios à estrutura do Poder Judiciário. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente reconhecido que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. BUSCA DE VÍNCULO TRABALHISTA DA PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A requisição de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista que envolva o devedor carece de utilidade. 2. O Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, de modo que não se presta para atestar a situação laboral de devedores. 3. A ferramenta eletrônica CAGED, mantida pelo Ministério do Trabalho, não é destinada à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo estatístico vinculado aos postos de trabalho criados e ocupados. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1985089, 0751329-04.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) No mesmo sentido, o precedente específico colacionado pela própria 2a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA POR ATIVOS. MEDIDA ATÍPICA.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cumprimento de Sentença referente à ação indenizatória onde os exequentes buscam receber quantias devidas e honorários advocatícios. 2. Agravo interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para pesquisa de vínculo empregatício do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED para localizar vínculo empregatício do executado e possibilitar a penhora de proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, priorizando a forma menos gravosa para o devedor. 5. A finalidade dos processos de execução é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 6. A atribuição de localizar bens e valores do devedor compete primeiramente aos credores, não ao Poder Judiciário. 7. A expedição de ofício ao CAGED interfere no regular andamento do processo e onera as secretarias judiciais. 8. As verbas alimentares decorrentes de vínculos empregatícios são, em regra, impenhoráveis, conforme art. 833, inciso IV do CPC. 9. A jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta que medidas dessa natureza devem ser analisadas quanto à adequação, necessidade e razoabilidade. 10. No caso, não se verifica a utilidade da medida pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A expedição de ofício ao CAGED para localizar vínculo empregatício do executado não é cabível quando não há elementos concretos que demonstrem a efetividade da medida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2021; STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/10/2020; TJDFT, Acórdão no 1398114; TJDFT, Acórdão 1776401, 07147430220238070000, Rel. Arnoldo Camanho, j. 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1777719, 07337377820238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1988848, 0749165-66.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 08/04/2025; TJDFT, Acórdão 1985089, 0751329-04.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 27/03/2025. (Acórdão 2007929, 0703754-63.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.)) Com efeito, a atribuição de localizar bens ou fontes de renda do devedor incumbe, primordialmente, à parte exequente. A invocação genérica do princípio da cooperação não tem o condão de justificar o deslocamento dessa incumbência ao Estado-juiz, mormente quando ausentes indícios mínimos de que a medida requerida alcançaria o resultado pretendido. Ressalte-se, ainda, que as verbas de natureza salarial e os benefícios previdenciários, como regra, gozam de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC), o que fragiliza a utilidade imediata da providência postulada. Por fim, ausente risco concreto de dano irreparável, eis que o indeferimento da expedição de ofício não configura causa suspensiva da execução, tampouco implica, por si só, o arquivamento do feito executivo ou o reconhecimento da prescrição intercorrente, cuja contagem pode ser suspensa por outros meios legalmente previstos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão agravada, ao menos até o julgamento definitivo pelo órgão colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator